Tribunal: TJBA
Processo: 0569415-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569415-05.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE TAVARES CARNEIRO NETO Advogado(s): LUAN RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INSUPERÁVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por considerá-lo manifestamente inadmissível (erro grosseiro), em razão de sua interposição contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber a apelação como agravo de instrumento; (ii) é possível a análise de matéria de ordem pública (coisa julgada) em recurso que não superou o juízo de admissibilidade; (iii) é devida a majoração de honorários recursais em caso de não conhecimento do recurso; e (iv) há omissão na decisão agravada quanto a pedido de segredo de justiça e necessidade de prequestionamento expresso. III. Razões de decidir 3. A decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva possui natureza interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado para impugná-la. 4. A interposição de apelação nesse cenário configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva. 5. O não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal (inadequação da via eleita) impede a abertura da instância revisora e, por conseguinte, obsta o exame de qualquer questão de fundo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a exemplo da coisa julgada. 6. A fixação de honorários recursais é cabível nos casos de não conhecimento do recurso, especialmente quando há trabalho adicional do advogado da parte contrária, devendo ser mantida a suspensão de exigibilidade caso o recorrente seja beneficiário da gratuidade da justiça. 7. Não há omissão na decisão que deixa de analisar pedido de segredo de justiça quando a lide não se enquadra nas estritas hipóteses legais, tampouco quanto ao prequestionamento, pois o julgador não é obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, bastando a apresentação dos fundamentos jurídicos que embasam a convicção. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. Constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. O não conhecimento do recurso por inadmissibilidade impede a análise de matérias de ordem pública suscitadas pela parte." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 189; 203, § 2º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.021 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1956813/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.02.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação nº 0569415-05.2017.8.05.0001, em que figura, como agravante, JOSE TAVARES CARNEIRO NETO, e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.